Tribunal: TJDFT
Processo: 0706959-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADAS. JULGAMENTO ANTECIPADO CABÍVEL. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL NÃO REQUERIDA NO MOMENTO OPORTUNO. INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMOBILIÁRIA. DIFERENÇA DE METRAGEM DA ÁREA PRIVATIVA CONSTANTE ANÚNCIO. ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO DO ALUGUEL DESCABIDO. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL COM ISENÇÃO DE MULTA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. INAPLICÁVEL. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PINTURA DO IMÓVEL NA RESTITUIÇÃO. OBRIGAÇÃO LEGAL E CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, a fim de que a imobiliária ré fosse condenada a (a) reparar danos morais, decorrentes de propaganda enganosa (anúncio de metragem da área privativa do imóvel locado diversa da real) e de desvio produtivo, bem como a (b) indenizar danos materiais, relativos ao abatimento proporcional do aluguel para valor condizente com a real metragem, bem como do ressarcimento do valor pago pelo autor pela pintura do imóvel, no momento da restituição do bem.
2. De início, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença em virtude do julgamento antecipado da lide. Não há falar em cerceamento de defesa, haja vista não ter havido o requerimento, pelo autor, de produção de prova em audiência de instrução, no momento oportuno. Consta da ata da audiência de conciliação que cabia à parte autora indicar se possuía testemunha a ser ouvida no prazo -de juntada da documentação referente ao feito (ID 28894198). No entanto, o autor limitou-se a juntar prova documental (ID 28894204 e seguintes), sem requerer a produção de qualquer prova oral (ID 28894203). A simples menção na petição inicial de que o autor pugnava pela produção de todas as provas permitidas em direito não é suficiente para ensejar a designação da audiência instrutória, sendo certo que, devidamente intimado, deixou transcorrer a oportunidade de arrolar as testemunhas e dizer quais esclarecimentos poderiam prestar. Ademais, como mencionado na decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a sentença, a diferença de metragem do apartamento era ponto incontroverso no feito, razão pela qual desnecessária a produção de provas que destinavam a comprovar o alegado. Assim, não prospera a preliminar de nulidade.
3. Do mesmo modo, não há falar em nulidade da decisão pela negativa da inversão do ônus probatório, tendo sido devidamente fundamentado o indeferimento. Como já destacado, a diferença de metragem da área privativa do imóvel é fato incontroverso, assim como a condenação da imobiliária ré na esfera administrativa em decorrência desse fato. Outrossim, a inversão do ônus não atua sobre a compreensão do magistrado quantos aos fatos comprovados no feito. Rejeitada a preliminar suscitada.
4. No mérito, cumpre ressaltar que, embora verificada a diferença de metragem de área privativa do imóvel locado pelo autor, em relação ao que constava no anúncio (menção da área total de 57m2 como sendo a privativa, a qual na realidade possuía 45m2), disso não decorre necessariamente a redução no valor de aluguel, tampouco configura o dano moral indenizável, como pretende o recorrente.
5. Como consignado na sentença recorrida, “Para se definir o preço do aluguel vários fatores são levados em consideração além da metragem, como localização, tempo de construção, características do imóvel, situação do mercado, além da avaliação do valor do bem, cuja convenção dispõe que o preço do aluguel deve corresponder a uma porcentagem do valor do imóvel, podendo variar de 0,5 a 1%, a depender das variáveis já citadas. Sem a demonstração que o imóvel estava em desacordo com as demais variáveis de formação de preço não há como estipular o valor pretendido pelo autor somente em razão do vício de informação consistente na metragem do bem, até porque todas as demais condições puderam ser avaliadas pelo autor no momento da locação.”.
6. Com efeito, antes da assinatura do contrato, o autor teve a oportunidade de visitar o imóvel, tendo, inclusive, assinado o laudo de vistoria que descrevia minuciosamente o estado do apartamento, do que se depreende que o autor esteve no apartamento a fim de que pudesse aderir aos termos do referido laudo (ID 28894177). Desse modo, teve ciência do tamanho real do imóvel alugado.
7. Ainda que assim não fosse, verifica-se que, no mês seguinte ao início da vigência do contrato, a imobiliária ré encaminhou e-mail ao autor em que tratou especificamente do preço do aluguel e ofereceu a possibilidade de que fosse rescindido o contrato com isenção da multa contratual por rescisão antecipada (ID 28894182). Assim sendo, não pode o autor, após ter optado por continuar com o contrato, já ciente da diferença de metragem, querer beneficiar-se com o abatimento proporcional do valor do aluguel.
8. Outrossim, em que pese reprovável a conduta de fazer equivaler a área total à área privativa/útil, observa-se que, no anúncio do imóvel, constou o valor do aluguel por metro quadrado como sendo R$28,00/m2 (ID 28893399, Pág. 18). Considerando que foi concedido desconto ao autor, em decorrência de acordo na assinatura do contrato, para que o aluguel fosse reduzido de R$1.600,00 (valor anunciado) para R$ 1.300,00, o valor pago mensalmente se aproximou do valor por metro quadrado anunciado, tomando por base a área útil real (45m2).
9. Acrescente-se que não é suficiente para justificar o abatimento proporcional do preço do aluguel ou a configuração de dano moral indenizável a mencionada decisão administrativa que penalizou a ré recorrida pela conduta antiética.
10. Por fim, não prospera a incidência da teoria do desvio produtivo na espécie, mormente ao se considerar que a imobiliária ré não agiu com descaso perante as demandas apresentadas pelo autor, tendo respondido a diversos e-mails do autor e providenciado reparos e execução de serviços conforme autorização da proprietária do bem. Ademais, ainda que tenha tido contratempos durante a vigência do contrato de locação, não há prova nos autos que subsidiem a configuração do dano moral indenizável, uma vez não demonstrado abalo psicológico ou ofensa aos direitos da sua personalidade (art. 373, I, CPC), caracterizando-se o fato como mero aborrecimento do cotidiano.
11. Todas essas considerações afastam as alegações do autor de que teria sofrido prejuízos indenizáveis na esfera patrimonial e extrapatrimonial.
12. No que tange ao valor devido pela pintura, observa-se que a obrigação de a realizar, ao restituir o imóvel locado, decorre do art. 23, III, da Lei n. 8.245/1991. Além do mais, o autor anuiu aos termos do laudo de vistoria (ID 28894177), em que constava que o imóvel havia sido recém pintado (“pintura nova”) e que o locatário deveria devolver o bem nas mesmas condições.
13. Tais os fundamentos, não merece reparos a sentença de improcedência.
14. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Improvido.
15. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais complementares, se houver, e honorários advocatícios (art. 55, Lei n.o 9.099/1995), esses fixados em 10% do valor da causa.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.